Tribunal: TJSP
Processo: 2274597-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação e reconvenção. Decisão que cancelou distribuição desta por não recolhimento de custas. Agravo de instrumento da ré-reconvinte.

Não obstante incontroverso o recolhimento intempestivo das custas devidas pela apresentação da reconvenção, verifica-se que a comprovação de tal ato se deu antes de proferida a decisão agravada. Caso de se aplicar, por analogia, tese fixada pelo Superior Tribunal

Ementa:
Ação e reconvenção. Decisão que cancelou distribuição desta por não recolhimento de custas. Agravo de instrumento da ré-reconvinte.

Não obstante incontroverso o recolhimento intempestivo das custas devidas pela apresentação da reconvenção, verifica-se que a comprovação de tal ato se deu antes de proferida a decisão agravada. Caso de se aplicar, por analogia, tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.361.811, afetado ao regime dos julgamentos repetitivos, para caso de cumprimento de sentença ("Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos").

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONTRUTORA ALVES E BARCELOS LTDA.,
são agravados EMPREENDIMENTO I9 VILA NOVA 2 SPE LTDA, I9
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
LTDA,
ANDRÉ
OBEID
e
RODRIGO NOGUEIRA DE NORONHA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 2/9
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo - 1a Vara Empresarial e de Conflitos
relacionados à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira
Cimino
Agravante:
Construtora Alves e Barcelos Ltda.
Agravados:
André
Obeid,
Rodrigo
Nogueira
de
Noronha,
Empreendimento I9 Vila Nova 2 SPE Ltda. e I9
Participações Societárias Ltda.
VOTO No 21.171
Ação e reconvenção. Decisão que cancelou
distribuição desta por não recolhimento de
custas. Agravo de instrumento da ré-
reconvinte.
Não obstante incontroverso o recolhimento
intempestivo
das
custas
devidas
pela
apresentação da reconvenção, verifica-se
que a comprovação de tal ato se deu antes
de proferida a decisão agravada. Caso de se
aplicar, por analogia, tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp.
1.361.811,
afetado
ao
regime
dos
julgamentos repetitivos, para caso de
cumprimento
de
sentença
(“Não
se
determina o cancelamento da distribuição
se o recolhimento das custas, embora
intempestivo,
estiver
comprovado
nos
autos”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 3/9
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo liminar em prol da agravante, assim sumariei a
controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
nos autos de ação de cobrança, cumulada com pedidos de
inexigibilidade de débito e de rescisão contratual, ajuizada por André
Obeid e outros contra Construtora Alves e Barcelos Ltda., ora
agravante, cancelou distribuição de reconvenção por ausência de
recolhimento de custas, verbis:
'Vistos.
Em decisão de fls. 717/718 disponibilizada aos 21/11/2018 do DJE,
este Juízo determinou à ré que procedesse à distribuição por
dependência da Reconvenção de fls. 134/152, assim como
providenciasse o recolhimento das competentes custas, sob pena de
indeferimento do processamento.
As custas foram recolhidas apenas em 22/03/2019 (fls. 2184/2187),
quando já preclusa a oportunidade, conforme certificado a fls. 2191.
Indefiro, pois, o processamento da reconvenção e determino o
cancelamento de sua distribuição, nos termos do artigo 290 do
Estatuto de Rito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 4/9
Aguarde-se o decurso para eventual recurso e tornem.
Intime-se”. (fl. 2.192, dos autos de origem).
Alega a agravante, em síntese, que (a) citada, apresentou reconvenção
a fls. 134/152, dos autos de origem; (b) em razão de protocolo
incorreto, a reconvenção foi redistribuída; (c) o MM. Juízo a quo
determinou o recolhimento das custas em 15 dias; (d) antes do
escoamento desse prazo fixado, requereu mais 30 dias, em razão de
dificuldades financeiras; (e) indicou o recolhimento a fls. 1.480/1.485,
juntando o comprovante à fl. 2.183; (f) em que pese isto, houve
posterior cancelamento da distribuição da reconvenção pela r. decisão
ora agravada.
Requer antecipação de tutela recursal e, a final, a reforma da r. decisão
recorrida.
É o relatório.
Estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de
tutela recursal requerida.
Incontroverso o recolhimento intempestivo das custas devidas pela
apresentação de reconvenção, conforme certificado à fl. 2.191.
Contudo, parece ser o caso de se aplicar, por analogia, tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.361.811, de relatoria do
ilustre Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, afetado ao
regime dos julgamentos repetitivos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 5/9
'RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de
sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não
recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de
prévia intimação da parte.
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o
recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado
nos autos.
2. Caso concreto:
2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas
partes.
2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.' (grifei).
No caso concreto, o agravante comprovou o recolhimento das custas
(fl. 2.183, dos autos de origem) antes da r. decisão agravada.
Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal requerida, para
que seja imediatamente processada a reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 6/9
Oficie-se.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 14/18).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 13.
Contraminuta a fls. 22/27.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
No presente caso, em que pese não
comprovado a tempo o recolhimento das custas de reconvenção,
consta dos autos que a ré-reconvinte, ora agravante, demonstrou em
1o/8/19 que o pagamento foi realizado em 12/4/19 (fls. 2.183/2.187,
na numeração dos autos de origem).
As custas, afinal, foram pagas, ainda que
tardiamente, mas antes de proferida a decisão agravada, o que indica
inexistência de má-fé da ora agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 7/9
Na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“Ação de execução de título extrajudicial. Recolhimento tardio das
custas iniciais. Decisão que determina o prosseguimento da demanda.
Agravo de instrumento. Prazo não preclusivo. Excesso de formalismo
que não se coaduna com o moderno processo civil. Vultoso
recolhimento de R$ 77.100,00 que atinge o teto previsto no artigo 4o,
§ 1o, da Lei Estadual 11.608/2003. Princípios da efetividade do
processo, celeridade, economia processual e instrumentalidade das
formas. Doutrina. Inteligência dos artigos 4o, 5o, 6o, 8o e 9o, ambos do
CPC. Ausência de prejuízos aos executados. Extinção do feito que se
mostra medida desarrazoada. Precedentes STJ e TJSP. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (AI 2054828-48.2019.8.26.0000,
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E
COGESTÃO
–
CONSTRUÇÃO
DE
ESTAÇÃO
DE
TRATAMENTO
DE
EFLUENTES
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E
EXTRACONTRATUAL – Reserva de crédito nos autos da
Recuperação Judicial – Impossibilidade – Ausência de direito material
– Existência ou não de crédito que depende de do desfecho da ação
de conhecimento que ainda está iniciando sua fase instrutória –
Recolhimento tardio das custas iniciais – Irregularidade sanada –
Recurso parcialmente provido.” (AI 2136458-34.2016.8.26.0000,
MELO BUENO; grifei).
Do mesmo modo, no Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 8/9
IMPUGNAÇÃO
À
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CPC, 290. Em
tese seria deserto o incidente de impugnação ao cumprimento de
sentença quando interposto desacompanhado do respectivo
preparo. No entanto, 'não se determina o cancelamento da
distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo,
estiver comprovado nos autos'. Aplicação do entendimento exarado
no REsp repetitivo no 1.361.811/RS. Hipótese em que sequer foi
observada a norma do CPC, 290, como destacado na decisão
agravada, sendo precoce cogitar-se de deserção. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.”
(AI
70079467395,
ROBERTO SBRAVATI; grifei).
De resto, aplicável, dada a analogia das
situações processuais, a tese antes mencionada, fixada pelo STJ no
REsp repetitivo 1.361.811 .
Anoto que, se vierem a acontecer fatos
semelhantes, por certo será sancionada a inércia da ré, se assim o
requerer a outra parte.
Diante disso, é de se anular a decisão de
cancelamento de distribuição da reconvenção e de se determinar seu
regular prosseguimento, como de direito.
Portanto, reformo, como dito, a decisão
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274597-58.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.171 – JM - 9/9
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator